Tribunal: TJDFT
Processo: 0710616-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0710616-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: SPEEDPRESS-COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, CARLOS HENRIQUE DE LIMA SANTOS AGRAVADO: SIDNEY DA SILVA PATRICIO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere do retratado nestes autos e noticiado pela agravante no derradeiro petitório que aviara[1], o agravo de instrumento aqui aviado guarda perfeita identidade com o manejado no ambiente do processo n. 0710611-28.2025.8.07.0000, que também se encontra sob minha relatoria, tendo sido o vertente recurso distribuído, por prevenção, na data de 20/03/2025, às 18h56. Destarte, afere-se a replicação destes autos derivara, portanto, de erro sistêmico, resultando na reprodução do mesmo processo de forma esparsa e em duplicidade. Sob essa realidade, patenteado que o vertente recurso encerra simples replicação do recurso aviado naqueles autos, vulnerando o devido processo legal e a ordem processual, nego-lhe trânsito diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). Sem custas finais, diante do havido. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 27 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 69990717 (fl. 783).